Tribunal: TCU
Processo: 005.772/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) atinentes ao exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se discute recurso de revisão interposto por Ricardo Maia Chaves de Souza, ex-prefeito do município de Ribeira do Pombal/BA, contra o Acórdão 5354/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas relativas à execução dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), exercício de 2014, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 5354/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República na Bahia, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.